Tribunal: TJDFT
Processo: 0729887-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729887-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDVALDO DA COSTA BISPO RECORRIDOS: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DESCABIMENTO. CIRCULAR No 3.347/2007 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. VIABILIDADE POSTERIOR DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A produção antecipada da prova, ação probatória autônoma, é admitida quando (i) houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, (ii) quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, bem assim (iii) quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. 2. Na hipótese, a prova requerida além de não evitar a propositura da demanda, não se mostra necessária ao ajuizamento, não havendo, portanto, pertinência da produção antecipada das provas 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 381, incisos I e III, do Código de Processo Civil, asseverando cabível, no caso, a produção antecipada de provas, uma vez demonstradas a utilidade e a necessidade da medida. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 381, incisos I e III, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela desnecessidade da pleiteada produção antecipada de provas, fazendo constar, verbis: “Dessa forma, a prova requerida além de não evitar a propositura da demanda contra o réu apelado, não se mostra necessária ao ajuizamento, não havendo, portanto, pertinência da produção antecipada das provas, o que de certo não se enquadra nos requisitos legais” (id 33267910, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012